Tribunal: CARF
Processo: 10611.721145/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10611.721145/2014-17
RESOLUÇÃO
3004-000.074 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que seja efetuada perícia técnica nos equipamentos, ou a partir
dos manuais e das características técnicas disponíveis, de modo a esclarecer de forma conclusiva
se os aparelhos efetivamente utilizam radiação alfa, beta ou gama em sua operação.

Assinado Digitalmente

Rosaldo Trevisan – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionisio Carvallhêdo
Barbosa, Tatiana Josefovicz Belisario, Cynthia Elena de Campos (substituta integral) e Rosaldo
Trevisan (Presidente). Ausente a Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, substituída pela
Conselheira Cynthia Elena de Campos.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de autos de infração, para a exigência de Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI - Importação), de Contribuição para o PIS/PASEP-importação e da
Cofins - Importação, acrescidos da multa de ofício e juros de mora, além da multa por erro de
classificação, prevista no art. 84, inciso I, da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, no valor
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.074 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.721145/2014-17
2
total de R$ 598.519,23, referente à “revisão aduaneira” de duas importações, efetuadas pela DI no
12/0682309-9 e pela DI no 13/0128133-8.
Indica a fiscalização que “os aparelhos para tratamento radioterapêutico são
aparelhos emissores de raios X”, e, como tais, “deveriam ter sido classificados na NCM
9022.14.90”, sendo incorreta a classificação adotada pelo importador (no código NCM
9022.21.90). Afirma a fiscalização que, a partir do texto da posição 9022, das Notas Explicativas do
Sistema Harmonizado (NESH) para a posição 9022, da análise mais acurada das características dos
aparelhos apresentadas pelo importador (reproduzidas, de forma sintética, ao final da fl. 502), e
da bibliografia de orientação de seu uso, tratam-se de aparelhos de radioterapia que se valem da
emissão de raios “X” ou do bombardeio de elétrons e não de emissão de raios alfa, beta e gama. E
que para que as partículas alfa, beta e gama sejam produzidas, é necessário o uso de algum
radioisótopo capaz de promover transmutações ou desintegrações sucessivas na busca da
estabilidade nuclear de seus átomos. Um aparelho emissor de partículas alfa, beta ou gama,
portanto, precisaria, além da energia elétrica, de um elemento radioativo. E conclui a fiscalização
que tendo em vista tratarem-se de aceleradores lineares sem qualquer indicação de uso de
radioisótopos, atuando com vistas a emissão de feixes de Raios X e/ou feixes de elétrons para uso
médico terapêutico, conclui-se mediante aplicação direta das 1a e 6a RGI do SH - citados no item
4.2 deste relatório - que os aceleradores lineares modelo Trilogy (DI 13/0128133-8) e Elekta-
Synergy (DI 12/0682309-9) importados pela Oncoclínicas devem ser classificados na subposição de
segundo nível 9022.14, seguindo, em função da RGC-1, para o código NCM 9022.14.90.
Cientificado da autuação em 29/09/2014, o Contribuinte apresentou impugnação
em 29/10/2014 (fls. 511 a 526), alegando, basicamente, que: (a) importou, por meio das DI
12/0682309-9 e 13/0128133-8, dois aceleradores lineares específicos para o tratamento
radioterapêutico feito com a emissão dos chamados "feixe de elétrons" (partículas Beta) os quais
foram classificados sob a NCM 9022.21.90; (b) além do equívoco nos elementos de mérito, o Fisco
incorre em manifesta inconstitucionalidade, com a inclusão de IPI-Importação na base de cálculo
das contribuições para o PIS e para a COFINS, já foi declarada expressamente
INCONSTITUTUCIONAL pelo Supremo Tribunal Federal; (c) como é de conhecimento dos técnicos e
médicos especializados em Radioterapia, referido tratamento com feixe de elétrons é muito
diferente dos tratamentos feitos com Raio-X; (d) os referidos elétrons são PARTÍCULAS que
possuem massa e carga elétrica, enquanto os chamados Raio-X são ONDAS ELETROMAGNÉTICAS
(e não partículas) que NÃO possuem massa ou carga elétrica; (e) as partículas BETA são elétrons
que possuem a mesma massa de 9,1 x 10-31 e a mesma carga elétrica de 1,6 X 10-19, a emissão de
feixes de elétrons feitas por referidos Aceleradores Lineares é chamada de RADIAÇÃO BETA; (f) os
tratamentos feitos com Aparelhos de Raio-X são absolutamente distintos dos tratamentos feitos
com aparelhos (Aceleradores Lineares) emissores de feixes de elétrons - RADIAÇÃO BETA,
trazendo, em anexo, declarações de médicos que informam que os chamados Aceleradores
Lineares emissores de elétrons de alta energia emitem a chamada radiação Beta; (g) que os
Aceleradores Lineares importados também podem eventualmente emitir raios-x (isso pode
ocorrer quando o operador colocar um obstáculo para chocar com o feixe de elétrons geralmente
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.074 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.721145/2014-17
3
emitido, conforme informado no laudo anexo), mas o fato é que referidos aparelhos UTILIZAM A
RADIAÇÃO BETA; (h) ainda que eventualmente emitam também raios-x, o simples fato de
utilizarem radiações alfa, beta ou gama lá possibilita que referidos aparelhos sejam enquadrados
na posição 9022.21; (i) em se tratando de emissão de feixes de elétrons, os aceleradores
naturalmente utilizam de ondas eletromagnéticas de alta frequência para carregar/acelerar
referidas partículas de elétrons. (j) a referida tabela NCM não descreveu "aparelhos que utilizem
SOMENTE radiações alfa, beta, gama", e o fato de eventualmente emitir também raios-x não
desqualifica referidos aparelhos como "aparelhos que utilizam radiações alfa, beta e gama"; ao
passo que o simples fato de emitir feixes de elétrons já desqualifica um equipamento como
"Aparelho de Raio-X."; (k) qualquer dúvida em relação a mais correta classificação do produto
socorre-se ao artigo 112 do CTN, citando importações feitas pelo governo Federal (ao fazer
importações de Aceleradores Lineares exatamente da mesma categoria do ora Impugnante para a
rede pública, o próprio MINISTÉRIO DA SAÚDE - órgão despersonalizado da União Federal -
também utilizou a classificação NCM n 9022.21.90, conforme se verifica claramente pelas cópias
dos Licenciamentos de Importação que seguem em anexo - doc.5); e (l) as reiteradas práticas do
poder público em importar referidos aceleradores lineares sob a NCM 9022.21.90 criou a legítima
confiança no contribuinte ora Impugnante de que estava agindo com absoluta regularidade,
motivo pelo qual a autuação ora combatida é uma manifesta afronta ao Princípio da Proteção da
Confiança que rege o ordenamento jurídico tributário (art. 100 do CTN).
A decisão de primeira instância administrativa, proferida em 03/06/2021 (fls. 596 a
609), foi unânime no sentido de parcial procedência da impugnação, endossando os argumentos
da fiscalização para a classificação das mercadorias, e mantendo as multas e diferenças de
tributos/consectários, à exceção da questão referente à base de cálculo das contribuições (PIS e
COFINS) na importação, adaptando-se o lançamento ao decidido pelo STF de forma vinculante no
RE 559.937.
Cientificado o contribuinte do resultado do julgamento de piso em 14/06/2021 (fl.
613), houve a apresentação de recurso voluntário em 12/07/2021 (fls. 615 a 635), com as
seguintes alegações básicas: (a) o farto lastro probatório juntado aos autos (Laudo Técnico emitido
pelo expert Físico-Médico e nas Declarações de Médicos especializados em radiologia de
diferentes hospitais) parece ter sido ignorado pelos julgadores de piso; (b) apesar de a Recorrente
ter comprovado de forma cristalina que a natureza dos “Aceleradores Lineares” é precipuamente
de realizar tratamentos médicos radioterápicos, qual seja, o tratamento feito com feixe de
elétrons, utilizando assim a chamada “Radiação Beta”, e, portanto, pertencerem inequivocamente
à classificação de NCM no 9022.21.90, a Fiscalização ainda entendeu se tratar de “Aparelhos de
Raio-X”, o que não merece prosperar; (c) a despeito de o i. Fiscal ter-se utilizado de apostila
Educativa da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEM) e texto explicativo do Instituto
Nacional do Câncer Alencar Gomes da Silva, toda a argumentação disposta no Auto de Infração foi
disposta e interpretada por pessoa leiga no presente tema, não tendo a fiscalização juntado
nenhum laudo ou parecer técnico; (d) a própria fabricante dos equipamentos, a “VARIAN MEDICAL
SYSTEM INC.”, em fls. 580, emitiu Declaração informando que os “Aceleradores Lineares” tratam
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.074 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.721145/2014-17
4
de emissão de feixe de elétrons de alta energia, de forma a emitirem radiação Beta; (e) caso haja
alguma dúvida acerca do teor da documentação apresentada pela Recorrente, requer, desde já, a
conversão do julgamento em diligência, a fim de que seja realizada perícia técnica por profissional
especializado, invocando ainda o art. 112 do CTN, e reiterando que o importador se guiou por
classificações adotadas pelos próprios entes governamentais.
O processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio, para relatoria, em
28/08/2025.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator

O recurso voluntário é tempestivo, e dele se toma conhecimento.
Está em debate a classificação correta de aparelhos descritos como “aceleradores
lineares” modelo Trilogy (DI 13/0128133-8 – descrição completa à fl. 52) e Elekta-Synergy (DI
12/0682309-9), concordando o Contribuinte e o Fisco com a correção da posição 9022:
“9022. Aparelhos de Raios X e aparelhos que utilizem radiações alfa, beta ou
gama, mesmo para usos médicos, cirúrgicos, odontológicos ou veterinários,
incluindo os aparelhos de radiofotografia ou de radioterapia, os tubos de Raios X
e outros dispositivos geradores de Raios X, os geradores de tensão, as mesas de
comando, as telas de visualização, as mesas, poltronas e suportes semelhantes
para exame ou tratamento”.
A divergência surge no desmembramento de primeiro nível, sustentando o fisco
que seria correto o “1”, e o Contribuinte que seria o “2”:
“9022.1 Aparelhos de Raios X, mesmo para usos médicos, cirúrgicos,
odontológicos ou veterinários, incluindo os aparelhos de radiofotografia ou de
radioterapia: (...)”
9022.2 Aparelhos que utilizem radiações alfa, beta ou gama, mesmo para usos
médicos, cirúrgicos, odontológicos ou veterinários, incluindo os aparelhos de
radiofotografia ou de radioterapia: (...)”
A divergência se resume ao seguinte, O fisco afirma que os equipamentos são
aparelhos de raio X, porque, com base na análise das características dos aparelhos apresentadas
pelo importador (reproduzidas, de forma sintética, ao final da fl. 502), e da bibliografia de
orientação de seu uso, tratar-se-iam de aparelhos de radioterapia que se valem da emissão de
raios “X” ou do bombardeio de elétrons e não de emissão de raios alfa, beta e gama. O
Contribuinte, por seu turno, afirma que os equipamentos emitem raios beta, e que as partículas
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.074 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.721145/2014-17
5
BETA são elétrons que possuem a mesma massa de 9,1 x 10-31 e a mesma carga elétrica de 1,6 X
10-19, a emissão de feixes de elétrons feitas por referidos Aceleradores Lineares é chamada de
RADIAÇÃO BETA, e, que, assim, ainda que os aparelhos utilizem raios X, o que parece
incontroverso no processo, eles operariam ainda com raios beta. Para corroborar suas alegações,
o Contribuinte junta declarações de médicos e do fabricante de um dos equipamentos, e informa
que o próprio governo utiliza a classificação na importação dos aparelhos.
Recordo que em caso semelhante, de equipamento do mesmo fabricante (VARIAN),
e que consta no mesmo manual de um dos analisados no presente processo (“ACELERADOR
LINEAR RADIOTERÁPICO CLINAC 6EX”), também descrito como acelerador linear, e com debates
semelhantes, o processo foi convertido em diligência, na Resolução 3401-001.460, de 28/08/2018,
que acompanhei. No retorno da diligência, no Acórdão 3201-007.219, de 22/09/2020, veio a
confirmação unânime de que a classificação correta seria no código NCM 9022.14.90 (que,
naqueles autos, não era defendida por nenhuma das partes). A conclusão baseou-se mormente
nas respostas aos quesitos pelo perito credenciado pela RFB:
1) O referido equipamento possui bloco radiógeno, onde se encontram os tubos
geradores de raio X?
Resposta: SIM, o equipamento em questão possui bloco radiógeno. Este bloco
radiógeno é composto pelo conjunto canhão de elétrons, o sistema de aceleração
linear de elétrons e guia de ondas e alvo metálico no qual os elétrons colidem.
Como resultado destas colisões que são gerados os raios X. Todo este conjunto se
encontra na parte superior do módulo “GANTRY”, como mostrado na figura 2-3
da ref.1.
(...)
5) O equipamento possui bloco radiógeno, ou seja, estrutura rígida que produz
radiação?
Resposta: SIM, em conformidade com o exposto no quesito 1).
6) Caso positivo, a radiação produzida são raios x?
Resposta: SIM, a finalidade do equipamento é produzir radiação de raios X, como
descrito nas especificações do equipamento (página 2.2 do manual, ref.1) e
descrito na ref. 2. O mecanismo de funcionamento é o seguinte: os elétrons
acelerados pelo acelerador linear são direcionados para colidir contra um alvo
metálico, produzindo-se raios X (ver figura 2.3 da ref. 1, na resposta ao quesito 1).
7) Caso positivo, o acelerador linear tem capacidade para produzir outros tipos de
radiação?
Resposta: apesar do equipamento ser capaz de produzir elétrons altamente
acelerados no bloco radiógeno, estes elétrons, que podem ser considerados como
radiação beta (para consulta, ver página 17 da ref. 3) são usados para produzir
unicamente raios X ao colidir com o alvo metálico. A presença deste alvo metálico
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.074 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10611.721145/2014-17
6
fixo no equipamento impede que estes elétrons saiam do bloco radiógeno e
somente é produzida radiação de raios X.
8) Caso positivo, o acelerador linear tem capacidade para produzir outros tipos de
radiação para uso clínico?
Resposta: NÃO. O equipamento (CLINAC 6EX) não é capaz de produzir outros tipos
de radiação além da radiação de raios X (ver ref. 2) uma vez que o equipamento
não permite remover o alvo metálico do bloco radiógeno (segundo o manual, ref.
1, não existe descrição de remoção do alvo metálico do bloco radiógeno). Este
alvo metálico blinda a saída dos elétrons acelerados e como resultado das colisões
se produz unicamente raios X (...)”
Apesar de a situação aqui ser semelhante, penso que, por prudência, e em prol da
busca pela verdade material, cabe a conversão em diligência, nos mesmos moldes daquele
processo, demandando ao perito credenciado pela RFB, à luz da análise dos equipamentos (se
ainda disponíveis) e/ou dos manuais e especificações técnicas, que esclareça conclusivamente se
os equipamentos em análise:
(a) possuem bloco radiógeno, ou seja, estrutura rígida que produz radiação, e, em
caso positivo;
(b) se a radiação produzida são raios X e se o acelerador linear tem capacidade para
produzir outros tipos de radiação (alfa, beta ou gama) para uso clínico, devendo
o perito detalhar cada uma das respostas por equipamento.
Concluída a perícia, deve ser dada oportunidade de manifestação do Contribuinte,
retornando-se os autos a este CARF para prosseguimento do julgamento.

Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que seja
efetuada perícia técnica nos equipamentos, ou a partir dos manuais e das características técnicas
disponíveis, de modo a esclarecer de forma conclusiva se os aparelhos efetivamente utilizam
radiação alfa, beta ou gama em sua operação.

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan

Fl. 650
DF CARF MF
Original